Tribunal: TJDFT
Processo: 0727657-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0727657-35.2022.8.07.0000 Embargante(s) Espólio de Odilon Maroja Ribeiro Coutinho Embargado(s) Banco do Brasil S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Espólio de Odilon Maroja Ribeiro Coutinho à decisão unipessoal desta relatoria (Id 38584067), que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento em epígrafe, interposto pela ora embargante para impugnar decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 131992691 do processo de referência) que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva requerida pelos ora agravantes em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0726696-91.2022.8.07.0001, declinou da competência, determinando a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da João Pessoa – PB. Em suas razões (Id 39549360), o recorrente diz, em apertado resumo, haver omissão no decisum, pois deixou de enfrentar os argumentos do agravo de instrumento, notadamente em relação ao art. 53, III “a” do CPC e a existência de jurisprudência favorável sobre o tema. Pede, ao final: Diante do exposto, requer seja sanada a r. decisão com efeitos modificativos para ante a: (i) omissão aos argumentos do agravo de instrumento: (i) Escolha da competência com base no art. 53, III, “a” do CPC; e (ii) existência de jurisprudência do TJDFT. Sem contrarrazões (Id 41131045). É o relatório. Decido. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos conta decisão unipessoal. Argui o embargante ser a decisão omissa, pois teria analisado somente o pedido de antecipação da tutela recursal e o sobrestamento do processo originário, deixando de se pronunciar, todavia, quanto ao requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração, enquanto recurso integrativo, visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir eventual erro material. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada, p. 2.257) No caso, a decisão embargada não padece do vício de omissão conforme quer fazer crer o recorrente. A questão versada no recurso diz respeito à eleição de foro para propositura, em desfavor do Banco do Brasil S.A., de liquidação provisória de sentença proferida em ação civil pública n. 94.00.08514-1, manejada pelo Ministério Público Federal, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília, DF. No caso, restou decidido, em síntese, que: Houve inegável escolha aleatória e injustificada do foro pelos autores na propositura da demanda em tela. A conveniência ou utilidade das partes pode ser validamente exercida dentro das possibilidades conferidas pela lei. Quando isso não acontecer, exsurge para o órgão julgador a possibilidade de exercer o controle de ofício em situação típica de competência relativa, porque o fará na perspectiva de proteger o interesse privado da parte litigante, mas de preservar a vigência da norma legal fixadora da competência. Não se apresenta razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede e aplicação da regra geral prevista no art. 46 do CPC, considerando as inúmeras agências bancárias que a instituição financeira possui no País. [...] Diante desse cenário, falta razoabilidade à delimitação de competência proposta pelo autor que retira o processamento e julgamento da demanda que moveu à jurisdição dos órgãos do Poder Judiciário da localidade em que firmou o negócio que diz ter firmado com a instituição financeira ré. O deslocamento da competência para localidade diversa de onde situada a agência bancária, local em que ajustado o contrato – João Pessoa/PB – e para unidade da federação diversa – Distrito Federal – da em que reside – João Pessoa/PB, contraria a ideia de legítima escolha do foro pelo consumidor/recorrente uma vez que, embora parte hipossuficiente, desconsidera a cidade e Estado em que têm residência e domicílio, bem como o local da agência bancária e Estado onde firmou o contrato relacionado na peça vestibular. Processualmente atua contrariando o mais elementar senso de facilitação de acesso ao Poder Judiciário, pois busca o foro do Distrito Federal pelo só fato de aqui estar sediada a instituição financeira ré, conquanto, por óbvio, na localidade onde firmado o pacto esteja reunido o conjunto de processos implementados ao objetivo de garantir a produção, o arquivamento e o uso adequado dos registros dos negócios que o agente financeiro réu efetiva com seus clientes. – grifo nosso É certo, conquanto não ter sido feita expressa referência ao art. 53, III, “a” do CPC, que referido dispositivo foi levado em consideração na decisão embargada, não sendo, porém, suficiente para infirmar a conclusão adotada no consoante se infere dos fundamentos que a lastrearam, acima destacados. Além disso, pacífico o entendimento de que: O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). (EDcl no AgInt no REsp n. 1.889.392/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.) Mesmo raciocínio se aplica à alegação de que não foi considerada a existência de jurisprudência favorável à tese da parte Agravante. Ora, o fato de existir jurisprudência no mesmo sentido da pretensão da parte, tal circunstância, por si só, não autoriza o acolhimento do pleito, diante da ausência de efeito vinculante, salvo quando se tratar de hipótese prevista no art. 927 do CPC, o que não ocorre na espécie. Logo, não se divisa a existência da apontada omissão, sendo certo que a circunstância de ter sido adotado entendimento contrário aos interesses da parte recorrente não tem o condão macular o pronunciamento judicial combatido. Feitas essas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração, porém, os REJEITO. Ressalto, malgrado a garantia constitucional do direito de ação, que não se pode deixar em oblívio a principiologia insculpida no art. 5o e no art. 6o, do CPC, razão pela qual advirto o recorrente que a interposição de recurso infundado ou com manifesto intuito protelatório poderá sujeitá-lo à aplicação de multa, v. g., fixada no art. 1.026, § 2o, ou no art. 1.021, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora